Tribunal: TJPA
Processo: 0805526-84.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805526-84.2019.8.14.0000

AUTOR: DENIZE DE JESUS PEREIRA

REU: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA CONTESTAÇÃO. PREFACIAIS NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE “MANDAMUS” DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA PLEITEADA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA. RESCISÓRIA VISANDO INVALIDAR O ACÓRDÃO PROFERIDO. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. ARTIGO 966, VII, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU ACOLHIMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer e julgar improcedente o pedido formulado na ação rescisória, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de junho aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por DENIZE DE JESUS PEREIRA visando à desconstituição da decisão monocrática proferida pela Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, exarada nos autos da apelação cível nº 0035451-79.2051.8.14.0104, que negou provimento ao recurso intentado pela autora nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o Prefeito de Breu Branco.

Na inicial constante no id. 1921676, págs. 01/05, sustenta a autora a possibilidade de ajuizamento de Ação Rescisória fundada em prova nova, conforme disciplina o artigo 966, VII, do CPC.

Esclarece que no dia 27 de maio de 2019 obteve documento apontando que das 10 (dez) vagas ofertadas para o cargo de Enfermeiro da Zona Urbana, 3 (três) dos aprovados não assumiram suas funções e a Administração Municipal não procedeu a nomeação dos demais aprovados no certame, qual seja, o referente ao Edital nº 001/2012 prevendo diversos cargos, incluído o acima, tendo sido o certame prorrogado até 6/5/2012.

Afirma ainda a autora que se submeteu ao concurso mencionado, tendo alcançado 63% (sessenta e três) de pontuação, estando acima do mínimo exigido.

Diz que não foi convocada para assumir o cargo, razão pela qual ajuizou mandado de segurança, o qual foi denegado em primeira instância, sendo que da referida sentença sobreveio apelação, que foi improvida, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 30/11/2016.

Relata que obteve certidão emitida pela Prefeitura de Breu Branco afirmando que das 10 (dez) vagas para Enfermeiro, apenas 7 (sete) candidatos foram empossados, sendo que os outros 3 (três) não compareceram à posse.

Frisa que atualmente há cinco profissionais do ramo atuando como efetivo no Município.

Alega, ainda, que possui direito a ser empossada no cargo de Enfermeira, pois, além de ter alcançado a nota mínima, existem 44 (quarenta e quatro) profissionais contratados, incluído ela mesma.

Expõe que a municipalidade deveria ter convocado os três candidatos subsequentes, o que ensejaria a sua nomeação e posse no cargo, contudo os gestores mantiveram nos anos de 2016 e 2017 diversos profissionais contratados, de modo que possui direito de ser empossada.

Ao final, requereu a procedência do pedido com vistas à rescisão da decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 0035451-

79.2015.8.14.0104 e o novo julgamento da causa com a finalidade de ser-lhe concedida a segurança pleiteada.

Em decisão constante no id.
2127264, pá. 01,
determinei a citação do Município de Breu Branco para oferecimento de resposta.

Foi apresentada contestação no id.
2414623, págs. 01/12, tendo o Município de Breu Branco, após breve explanação dos fatos, arguido a preliminar de decadência. Destaca que a decisão rescindenda transitou em julgado em 31/11/2016 e que a presente ação foi proposta em 05/07/2020, superando o prazo bienal previsto no artigo 975 do CPC.

Argumentou, ainda, a inépcia da petição inicial pela não efetuação do depósito de 5 (cinco) por cento sobre o valor da causa, conforme previsto no artigo 968, II, do CPC.

No mérito, argumenta que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público se dá na hipótese em que ele é aprovado dentro do número de vagas.

Esclarece que em relação ao cadastro de reserva, a nomeação se circunscreve à conveniência e oportunidade, conforme farto repertório jurisprudencial que cita.

Ressalta que a Constituição da República prevê em seu artigo 37, IX a possibilidade de contratação temporária de servidor, sendo que a Lei Federal nº 8.745/93, artigo 2º, II, prevê como hipótese que justifica essa modalidade de investidura a assistência a emergências em saúde pública.

Assevera que a contratação para o cargo de Enfermeiro em caráter precário se deu em razão da inexistência de cargos efetivos.

Cita doutrina e jurisprudência que entende ser aplicável à hipótese tratada.

Ao final, postula o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a improcedência do pedido nos termos expostos.

Em réplica apresentada no id. 2567949, págs. 01/02, a autora argumentou sobre a intempestividade da contestação apresentada.

Despacho intimando as partes a produzirem prova no id. 2652516, págs. 01/02.

A autora acostou o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº
001/2019, id. 2724565, págs. 01/45, indicando a contratação temporária de Enfermeiros.

O Município de Breu Branco não apresentou manifestação, conforme id.
2768316, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id
4042257, págs. 01/10

, pronunciou-se pela improcedência do pedido.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, deixo de conhecer as preliminares suscitadas pelo Município de Breu Branco, ante a extemporaneidade da contestação.

Cuida-se de Ação Rescisória aforada pela autora com arrimo no artigo 966, VII, do CPC, com a finalidade de desconstituir a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0035451-79.2015.8.14.0104, que denegou a segurança requerida, tendo o pronunciamento sido confirmado mediante a decisão monocrática (id.
1921678, págs. 70/73) proferida por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Como sabido, a Ação Rescisória possui caráter excepcional e o seu objetivo é a declaração de decisão judicial meritória transitada em julgado da qual já não caiba mais recurso, porém referido pronunciamento judicial somente poderá ser rescindido quando ocorrer uma das hipóteses previstas no atual artigo 966 do CPC/15
[1]
.

Assim, referida modalidade está sujeita às condições genéricas previstas para o direito de ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade
ad causam
e o interesse processual. A possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que a previsão em abstrato do bem perseguido pela parte e que seja previsto no ordenamento jurídico, de tal sorte que se encontra ela satisfeita, porquanto a pretensão de desfazimento da coisa julgada pela via eleita se revela possível.

A legitimidade para a causa representa a pertinência subjetiva da ação, de modo que para o ajuizamento da demanda rescisória está legitimado aquele que foi parte no processo, conforme artigo 967, I, do CPC/15. Referida condição se encontra preenchida no caso vertente, uma vez que a autora foi parte no mandado de segurança em que sobreveio decisão de improcedência do pedido.

Revela-se imprescindível, ainda, uma decisão com trânsito em julgado, configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade previsto no artigo 966 do CPC/15 e o prazo decadencial bienal. Na hipótese, há decisão colegiada transitada em julgado; o fundamento do juízo rescisório apontado se encontra presente no inciso do dispositivo citado, bem como o respeito ao prazo decadencial, dado que o pronunciamento judicial que se pretende rescindir transitou em julgado em 07/12/2011 e a presente ação foi ajuizada em 06/12/2013, de modo que não há falar em preclusão na espécie.

A partir dos requisitos de admissibilidade, observa-se que foram observados os pressupostos exigidos que possibilitam a análise meritória da presente ação, pelo que passo ao mérito da questão.

A autora fundamenta o pedido no artigo 966, VII, do CPC
[2]
, alegando prova nova capaz de ensejar um pronunciamento favorável, referindo-se a uma certidão emitida pela Prefeitura de Breu Branco, datada de 27/05/2019, afirmando que das 10 (dez) vagas ofertadas para o cargo de Enfermeiro, apenas 7 (sete) foram preenchidas.

A prova nova para fins de ajuizamento de Ação Rescisória é aquela que preexistia à decisão rescindenda, contudo sua existência era ignorada pelo autor ou não era possível o seu uso. Ademais, faz-se necessário que ela assegure pronunciamento favorável ao interesse da parte.

No caso vertente, a certidão colacionada pela autora (id.
1921683, pág. 01), datada de 27/05/2019,
para rescindir o decisum apenas afirma o não preenchimento de 3 (três) vagas das 10 (dez) oferecidas no certame em questão, além de salientar que dos 7 (sete) candidatos que tomaram posse, um faleceu em 24/06/2018 e o outro pediu exoneração, sem explicitar a data e quando os candidatos aprovados tomaram posse.

Vale ressaltar que, do documento acima citado, infere-se que todos os fatos narrados foram posteriores ao trânsito em julgado da decisão. Logo, a confecção e apresentação de uma certidão com data posterior ao trânsito julgado não tem o condão de caracterizar prova nova, tampouco de acarretar pronunciamento favorável aos interesses da requerente, na hipótese.

Nesse sentido:

“prova nova não é aquela que se formou após o trânsito em julgado, mas aquela anterior, cuja existência era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso. Não pode ser considerada como tal aquela que deixou de ser apresentada por desídia ou negligência, cuja existência se conhecia, ou cuja obtenção era acessível. Não cabe a ação rescisória se a parte interessada deixou de apresentar a prova por sua culpa.”

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios Processo de conhecimento e procedimentos especiais - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

No caso dos autos, a prova indicada pela autora, consistente na certidão firmada pela responsável do setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Breu Branco não se mostra hábil à finalidade pretendida, posto que foi produzida após a decisão rescindenda, não se amoldando a previsão do artigo 966, VII, do CPC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, conforme fundamentação supra.

Custas “ex lege”.

Condeno a requerente em ônus sucumbenciais, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como o voto.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[2]
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Belém, 13/07/2021